Tribunal: STF
Processo: ARE 1263579
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento à apelação interposta pelo recorrente, mediante acórdão (eDOC 5, p. 50-67) assim ementado:
     “APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - PLEITOS ABSOLUTÓRIOS - REJEIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - INVIABILIDADE - CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE - INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO 1° DO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL - NÃO OCORRÊNCIA - DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE APREENSÃO E POSTERIOR PERÍCIA NO ARTEFATO - IRRELEVÂNCIA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - INVIABILIDADE - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a autoria e a materialidade se encontrarem sobejamente comprovadas. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória e é apta a embasar o decreto condenatório, se corroborada pelas demais provas dos autos. A apreensão e posterior perícia na arma, para demonstrar a potencialidade lesiva do objeto, é prescindível à caracterização da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2°, I, do Código Penal. Para tanto, basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa, sobretudo se sua utilização ficou demonstrada pelos relatos da vítima. Se cada um dos agentes participou de forma decisiva, embora diversamente, para a consumação do delito, é inviável o reconhecimento do beneficio da participação de menor importância. A forma qualificada do crime de receptação prevê pena mais elevada que a estabelecida para a receptação simples em virtude do maior grau de reprovação que recai sobre aquele que pratica uma das condutas descritas no parágrafo 1º° do artigo 180 do Código Penal, favorecendo-se da sua atividade comercial ou industrial. Não há, portanto, nenhuma ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. Inteligência do Incidente de Inconstitucionalidade 1.0000.05.430737-6/000 do Órgão Especial do TJMG. É inviável o abrandamento do regime prisional quando o regime for compatível com a pena privativa de liberdade imposta e com a análise das circunstâncias judiciais dos condenados. Não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o réu for punido por crime doloso com reprimenda superior a quatro anos de reclusão. A isenção do pagamento das custas processuais deve ser examinada no Juízo da Execução Penal.” (eDOC 5, p. 50; grifos originais)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração e infringentes opostos pelo recorrente (eDOC 5, p. 160-178 e 205-215; eDOC 6, p. 180-186).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 5, p. 252-270; eDOC 6, p. 189), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou, em síntese, que o acórdão recorrido “violou diretamente o artigo 5, incisos XXXIX, XLVI, LIII e LIV e LXXVII, artigo 22, I, o princípio da proporcionalidade e violou, ainda, decisão pacífica do E.STF” (eDOC 5, p. 253), além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 5, p. 224-248).
    A Terceira Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos (eDOC 6, p. 311-332 e 335-341). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 6, p. 419-435) e do AREsp (eDOC 6, p. 353-385).
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.601.947/MG (eDOC 7, p. 17-18). Após o julgamento do agravo regimental e dos embargos de declaração deduzidos pelo ora recorrente, certificou-se o trânsito em julgado aos 18.3.2020 (certidão; eDOC 7, p. 91). 
    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 147.542/MG (certidão; eDOC 8, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    No mesmo sentido, recentemente: RE 1.240.600 AgR-EDv/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2020; ARE 1.245.190/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020, dentre outros.
    Outrossim, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas de recentes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)
    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
    “(...)
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos) 
    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:
    “De início, verifico que os dispositivos constitucionais tidos por vulnerados não foram objeto do exame e considerações da egrégia Câmara. Assim, a matéria está desprovida do necessário prequestionamento, o que inviabiliza, desde já, o trânsito do apelo extremo, consoante disposto na Súmula 282 - ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’ do Supremo Tribunal Federal. A propósito: 
    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (…) 3. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.’ (ARE 731422 AgR/ CE, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 15/06/2018, publicado em 27/06/2018).” (eDOC 6, p. 337; grifos originais)
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente